Tribunal: STJ
Processo: 0051744-85.2018.8.13.0480
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2052563 - MG(2023/0042206-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: R2 AGRICOLA LTDA
RECORRENTE
: SERGIO CRISTIANO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WAGNER WILLIAM PEREIRA - MG066082
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
EXECUTADO.
LOCALIZAÇÃO. MEIOS. ESGOTAMENTO. OFÍCIO. ÓRGÃO PÚBLICO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal acerca da nulidade do
ato citatório demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas
constantes dos autos, a atrair a aplicação da Súmula no 7/STJ.
3. As Súmulas nos 5 e
aplicam-se aos recursos especiais interpostos
7/STJ
com fulcro tanto na alínea a do permissivo constitucional (violação à lei
federal) quanto na alínea ''c'' (divergência jurisprudencial).
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: bda04301-5795-4df2-9ea8-c88f15017a45

RECURSO ESPECIAL No 2052563 - MG(2023/0042206-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: R2 AGRICOLA LTDA
RECORRENTE
: SERGIO CRISTIANO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WAGNER WILLIAM PEREIRA - MG066082
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
EXECUTADO.
LOCALIZAÇÃO. MEIOS. ESGOTAMENTO. OFÍCIO. ÓRGÃO PÚBLICO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal acerca da nulidade do
ato citatório demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas
constantes dos autos, a atrair a aplicação da Súmula no 7/STJ.
3. As Súmulas nos 5 e
aplicam-se aos recursos especiais interpostos
7/STJ
com fulcro tanto na alínea a do permissivo constitucional (violação à lei
federal) quanto na alínea ''c'' (divergência jurisprudencial).
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por R2 AGRÍCOLA LTDA. E SÉRGIO
CRISTIANO BARBOSA REP. C. E., fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas 'a' e
'c', da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. NOMEAÇÃO
DE CURADOR ESPECIAL. ÕNUS DA PROVA. PAGAMENTO NÃO
DEMONSTRADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1-Conforme exigência do
IX, da CF e dos artigos 11 e 489 do CPC, a
art. 93,
sentença deve conter fundamentação suficiente a demonstrar a análise dos
temas controvertidos. Atendidos tal requisito, deve ser afastada a apontada
nulidade.
II- E válida a citação por edital feita em consonância com a inteligência dos
artigos 256 e 257 do CPC, com prévia tentativa de citação pessoal frustrada.
III- A execução deve ser aparelhada com título líquido, certo e exigível, e o
III, do CPC respalda o contrato de empréstimo assinado por duas
art. 784,
testemunhas como título executivo extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54871176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 1b672dba-1d53-404f-94c7-c8d2fce78082

IV- Comprovada a contratação de desconto de título com instituição
financeira e demonstrado o inadimplemento dos contratantes, deve ser
julgados improcedentes os embargos à execução interposta para cobrança
do saldo devedor. III- Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não
provido." (e-STJ fl. 137)

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-
STJ fls.
).
172/190
Nas razões do apelo nobre (e-STJ fls.
), os recorrentes, além da
194/220
divergência jurisprudencial, apontam a violação dos seguintes dispositivos legais com
as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do Código de Processo Civil – sustentam que o

acórdão combatido não apreciou aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios;
(ii) arts. 6°, 256, § 3°, 280, 281 e 282do Código de Processo Civil -
porquanto a citação editalícia foi promovida sem que se esgotassem todos os meios
ordinários de localização dos recorrentes na ação executiva.
Não apresentadas as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à negativa de prestação jurisdicional, o
parágrafo único,
art. 1.022,
II, do CPC, remetendo-se ao
§ 1o, IV, determina que é omissa a decisão que
art. 489,
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
.
infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
O Tribunal local se manifestou expressamente sobre a validade da citação
editalícia acerca da observância do regramento previsto na legislação processual civil,
consoante se extrai do seguinte trecho:

"Volvendo aos autos, verifica-se que a ação de
execução foi ajuizada contra R2 Agrícola Ltda. e Sérgio Cristiano
Barbosa, como se vê da cópia da petição inicial de fls. 07110, na
qual foram indicados, como endereços dos executados, aquele da
empresa informado no titulo exequendo.
Os executados não foram localizados para receber
citação, pois a empresa encontrava-se fechada, conforme
informado por vizinhos ao Oficial de Justiça (fis.
).
21/24
Ato contínuo, o banco então exequente informou novo
endereço para tentativa de citação, a qual também restou
frustrada (fls. 25127).
A pedido do então exequente, foi enviado ofício para
busca de endereço citatório á Receita Federal, mas aquele por ela
informado era o mesmo da tentativa anterior, já frustrada (fls.
28130).
Sendo assim, os executados foram citados por edital
(fI. 34).
Resta evidente, portanto, que restaram frustradas
todas as tentativas de citação pessoal dos executados, fato que
evidencia a hipótese prevista no
II, do CPC.
art. 256,
Logo, entendo que já foram exauridos os meios para
localização da parte, antes da ordem de citação editalícia, fato
que afasta a alegada nulidade da citação. (e-STJ fls.
)
143/144

Documento eletrônico VDA54871176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 1b672dba-1d53-404f-94c7-c8d2fce78082

Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.205.438/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a citação por edital
somente é permitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização
do demandado, inclusive com a requisição de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos, o que é avaliado pelos tribunais de origem, segundo os
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE QUOTAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. CITAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. CITAÇÃO
EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO DO
§3o, DO
ART. 256,
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A
CPC/15.
BUSCA DO DEMANDADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU A
VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ANTE INÚMERAS TENTATIVAS
FRUSTRADAS DE SUA LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS REALIZADAS JUNTO A
ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E
CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
X, DO
ART. 784,
CPC/15.
HIPÓTESE
DOS
AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL.
DO
CONDENAÇÃO
ART. 785
CPC/15.
JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIOS
DA
EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
Documento eletrônico VDA54871176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 1b672dba-1d53-404f-94c7-c8d2fce78082

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em
convertida em
26/4/2019,
ação de cobrança de quotas e encargos condominiais, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
17/7/2022
em 3/10/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir (I) se há necessidade de
esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação
editalícia; e (II) se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de
quotas e encargos condominiais as parcelas vincendas até o efetivo
pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado.
3. A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão
expressamente enumeradas no
do
e, ainda assim,
art. 256
CPC/15
dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à
convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da
impossibilidade de ser encontrado por outras diligências.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente
tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte
demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de
localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos
cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público.
Precedentes.
5. Não se pode ignorar, contudo, que a análise casuística acerca do
esgotamento dos meios de busca e do cumprimento de todas as
diligências necessárias para a citação pessoal do réu incumbe ao
, soberano no exame do acervo fático-probatório.
Juízo de origem
6. Incidência da
quando a instância de origem decide,
Súmula 7/STJ
expressamente, que foram adotadas as diligências necessárias e
esgotados os meios de buscas. Aplicação dos postulados da
.
razoabilidade e proporcionalidade
[...]" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.026.482/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
10/3/2023.
No caso, o Tribunal de origem consignou que "foi enviado ofício para
, mas aquele por ela informado era o
busca de endereço citatório á Receita Federal
" (e-STJ, fl. 144).
mesmo da tentativa anterior, já frustrada
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal acerca da eventual
nulidade do ato citatório por falta de envio de oficios a órgãos e concessioinárias
públicas demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos
autos, procedimento inviável em recurso especial, conforme o disposto na
Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR
EDITAL. VALIDADE. REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, após detida análise dos autos, considerou regular a
citação por edital, visto que houve inúmeras tentativas de citação da
agravante em diversos endereços, inclusive por meio de oficial de justiça em
alguns, outros dispensável em razão da incorreção do endereço obtido. A
reversão do julgado quanto à regularidade citatória demandaria reexame
fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. "A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida
depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor,
para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. Hipótese
em que o conhecimento do Recurso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ,
pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida
a citação por edital no presente cumprimento de sentença, uma vez que
houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte
executada" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.181.353/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
25/5/2023)
Documento eletrônico VDA54871176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 1b672dba-1d53-404f-94c7-c8d2fce78082

Agravo interno improvido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.690.930/PR,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
12/12/2025.
Registra-se ser pacífico o entendimento deste Tribunal Superior de que as
Súmulas nos 5 e
aplicam-se aos recursos especiais interpostos com fulcro
7/STJ
tanto na alínea a do permissivo constitucional (violação à lei federal) quanto na alínea
''c'' (divergência jurisprudencial).
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL
POST
MORTEM.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
[...]
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido." (AgInt no
relatora
AREsp n. 3.001.431/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN
15/12/2025,
de
)
19/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência das Súmulas 5 e
prejudica a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no
relatora
REsp n. 2.211.758/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN
27/10/2025,
de
)
30/10/2025.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11%
(onze porcento) sobre o valor atualizado da causa (e-STJ fl. 153), os quais devem ser
majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:46
Código de Controle do Documento: 1b672dba-1d53-404f-94c7-c8d2fce78082

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.052.563 / MG
Número Registro: 2023/0042206-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00517448520188130480
10480180051744002
10480180051744003
104801800517441001
517448520188130480
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R2 AGRICOLA LTDA
RECORRENTE : SERGIO CRISTIANO BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WAGNER WILLIAM PEREIRA - MG066082
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA55853786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 08c5aa75-5463-4960-9629-52a8e60f37f1

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 08c5aa75-5463-4960-9629-52a8e60f37f1